Tribunal: STF
Processo: AI 279377
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIOS-DE-BENEFÍCIO. TETO (ARTS. 29 E 33 DA LEI 8.213/91 E 202 DA
CF).
- A norma inscrita no art. 202, caput, da CF (redação
anterior à EC nº 20), que assegura o benefício da aposentadoria com
base na média dos trinta e seis últimos salários de contribuição,
corrigidos monetariamente, mês a mês, não é autoaplicável,
necessitando, para sua complementação, de integração legislativa, a
fim de que lhe seja dada plena eficácia. Constitui, portanto,
disposição dirigida ao legislador ordinário, a quem cabe definir os
critérios necessários ao seu cumprimento - o que foi levado a
efeito pelas Leis 8.212 e 8.213, ambas de 1991. Tem-se, portanto,
que o benefício deve ser calculado de acordo com a legislação
previdenciária editada.
- Ademais, a ofensa, se existente, seria indireta.
- Por outro lado, os embargos de declaração não se
prestam a rediscutir a matéria de fundo, com pretendem os
embargantes.
Embargos rejeitados.